Tribunal: TJPA
Processo: 0861904-59.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861904-59.2021.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO ALVES BARBOSA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelante, julgou improcedente a mencionada ação, pelo fato de inexistir legislação que regule a transição do DAS-1 para o DAS-2, e pelo fato de que a concessão de aumento salarial com base no princípio da isonomia afronta entendimento do STF, conforme Súmula Vinculante nº 37;

II- No caso em análise, verifica-se que o autor/apelante foi nomeado no ano de 1986, estando lotado atualmente na Universidade do Estado do Pará, exercendo o cargo comissionado de Agente Administrativo D.

III- Consta, ainda, que a partir do ano de 2004, incorporou o adicional pelo exercício do cargo comissionado de Coordenador de Apoio Administrativo, código padrão GEP. DAS. 011.1.

IV- Verifica-se que a Lei nº 6.828/06 não estabeleceu a transformação de cargos comissionados, mas sim estabeleceu a criação de tais cargos, não podendo ser assegurado que o cargo de Coordenador de Apoio Administrativo foi alterado para o cargo de Coordenador de Centro Gráfico e que houve a transição do DAS-1 para o DAS-2, como afirmou o apelante.

V -

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia, conforme preceitua a Sumula Vinculante nº 37 do colendo STF;

VI - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível, e no mérito, negar provimento ao recuso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

por
FRANCISCO ALVES BARBOSA,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face da
UNIVERSIDADE DO

ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente a mencionada ação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em resumo, na exordial (id. 16395672), o autor/apelante informou que é funcionário público efetivo da Universidade do Estado do Pará – UEPA, exercendo cargo comissionado de agente administrativo, nível D, função gratificada de Chefe de Setor.

Alegou que teve incorporado judicialmente, mediante acórdão nº 31.960 do TJE/PA, o adicional pelo exercício do cargo comissionado de Coordenador de Apoio, de padrão GEP.DAS.011.1, e que por força da reestruturação organizacional promovida pela Lei nº 6.828/06, a gratificação recebida foi suprimida, sendo alterada para GEP. DAS. 011.2, que possui valor superior ao que recebia.

Argumentou que a nova lei não suprimiu a gratificação comissionada para o cargo do autor, apenas não a previu, o que entende estar tacitamente estendido o direito a diferença prevista no DAS 2.

Sustentou, em síntese, fazer jus ao pagamento da diferença de gratificação comissionada, desde fevereiro de 2006 até a presente data, na ordem de 70% sobre a atual remuneração.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (id. 16395728).

Inconformado, Francisco Alves Barbosa interpôs Recurso de Apelação (id. 16395731).

Em suas razões recursais, alegou que,
por força da reestruturação organizacional promovida

pela Lei n. 6.828/2006, a Gratificação DAS1 foi suprimida, passando a vigorar a gratificação rubricada de DAS2.

Relatou que o Juízo incorreu em erro de análise, uma vez que não

pleiteou a diferença das rubricas pelo princípio da isonomia, mas requer apenas a diferença de valores do DAS1 para o DAS2, por se tratar do mesmo cargo e da mesma carreira, tendo em vista a alteração legislativa, que autoriza o pagamento da

rubrica a maior.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, condenado a Apelada ao pagamento da diferença salarial de gratificação comissionada

correspondente ao DAS-2, requerendo, ainda, a condenação em honorários advocatícios.

O apelado não apresentou contrarrazões (id. 16395734).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, deixou de apresentar parecer no caso dos autos (id. 16948870).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelante, julgou improcedente a mencionada ação, pelo fato de inexistir legislação que regule a transição do DAS-1 para o DAS-2, e pelo fato de que a concessão de aumento salarial com base no princípio da isonomia afronta entendimento do STF, conforme Súmula Vinculante nº 37.

No caso em análise, verifica-se que o autor/apelante foi nomeado no ano de 1986, lotado atualmente na Universidade do Estado do Pará, exercendo o cargo comissionado de Agente Administrativo D.

Consta, ainda, que a partir do ano de 2004, incorporou o adicional pelo exercício do cargo comissionado de Coordenador de Apoio Administrativo, código padrão GEP. DAS. 011.1, e que por força da reestruturação organizacional promovida pela Lei nº6.828/06, o código foi alterado para GEP. DAS. 011.2.

Verifica-se que a Lei nº 6.828/06, que dispõe sobre a reestruturação organizacional da Universidade do Estado do Pará, em seu artigo 3º, organizou-a dividindo-a nas seguintes unidades:

I-nível de atuação colegiada superior:

a)

Conselho Universitário - CONSUN;

b)

Conselho Curador - CONCUR;

c)

Conselho Comunitário - CONSECOM;

II- nível de direção superior:

a)

Reitoria;

b)

Vice-Reitoria;

III-nível de assessoramento superior:

a)

Gabinete da Reitoria;

b)

Procuradoria Jurídica;

c)

Assessoria de Comunicação;

d)

Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores;

e)

Secretaria-Geral da Reitoria;

f)

Diretoria de Serviços de Processamento de Dados:

1)

Coordenadoria de Sistemas e Banco de Dados;

2)

Coordenadoria de Centro Gráfico:

g)

Ouvidoria;

h)

Núcleo de Controle Interno;

i)

Coordenadoria de Relações Internacionais;

j)

Coordenadoria de Cerimonial e Eventos;

k)

Biblioteca Central;

l)

Diretoria de Controle Acadêmico:

1)

Coordenadoria de Registro e Expedição;

2)

Coordenadoria de Legislação e Documentação;

(...)

Art. 8º
Os casos omissos serão objeto de estudo e deliberação do Conselho Universitário da UEPA.

Art. 9º
As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Autarquia.

Art. 10.
O Chefe do Poder Executivo deverá regulamentar a presente Lei no prazo de cento e vinte dias.

Art. 11.
Fica revogada a Lei nº 6.065, de 1º de agosto de 1997.

Art. 12.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Analisando a lei supramencionada, verifica-se que esta não estabeleceu a transformação de cargos comissionados, mas sim a criação de tais cargos, não podendo ser assegurado que o cargo de Coordenador de Apoio Administrativo D foi alterado para o cargo de Coordenador de Centro Gráfico e que houve a transição do DAS-1 para o DAS-2, como afirmou o apelante.

Assim, em virtude da ausência de positivação de regra estabelecendo a transição do DAS-1 para o DAS-2, o Poder Judiciário encontra-se impossibilitado de conceder o reajuste pleiteado.

Ressalto, ainda, que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, segundo o qual só poderá fazer o que a lei permite. A igualdade pretendida pelo recorrente somente poderia ser alcançada por meio de legislação específica de iniciativa do agente político competente, mas, em hipótese nenhuma, pelo Poder Judiciário, que não ostenta tal função.

Sobre o tema, o eminente jurista Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte:

“O que a Constituição assegura é a igualdade jurídica, ou seja, tratamento igual, aos especificamente iguais perante a lei. A igualdade genérica dos servidores públicos não os equipara em direitos e deveres e, por isso mesmo, não os iguala em vencimentos e vantagens. Genericamente, todos os servidores são iguais, mas pode haver diferenças específicas de função, de tempo de serviço, de condições de trabalho, de habilitação profissional e outras mais, que desigualem os genericamente iguais. Se assim não fosse, ficaria a Administração obrigada a dar os mesmos vencimentos e vantagens aos portadores de iguais títulos de habilitação, aos que desempenham o mesmo ofício, aos que realizam o mesmo serviço embora em cargos diferentes ou em circunstâncias diversas. Todavia, não é assim, porque cada servidor ou classe de servidor pode exercer as mesmas funções (v.g., de médico, engenheiro, escriturário, porteiro etc.) em condições funcionais ou pessoais distintas, fazendo jus a retribuições diferentes, sem ofensa ao princípio isonômico” (
Direito Administrativo Brasileiro, 40ª ed., Malheiros Editores, 2014, pág. 560)

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, conforme sedimentado na Súmula nº 339

do colendo Supremo Tribunal Federal, convertida, no ano de 2014, na súmula vinculante nº 37.

Em reforço desse posicionamento, transcrevo os seguintes arestos do Pretório Excelso:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).
2. Omissis. (RE 574204 AgR/RS; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; j. 22/06/2018; p. DJe 01/08/2018)

EMENTA. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido.
1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37
. 2. Omissis. (Rcl 27443/SP; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; j. 01/12/2017; p. DJe 18/12/2017)”

Este entendimento também encontra-se sedimentado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, DO ABONO SALARIAL CONCEDIDO PELO DECRETO 2.219/97 AOS SERVIDORES MILITARES. PRINCIPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE 37 DO STF. INCORPORAÇÃO. VERBA DE NATUREZA TRANSITORIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA.
4. O abono salarial concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97 aos servidores públicos militares não pode ser estendido aos servidores públicos civis do Estado do Pará, com base no princípio da isonomia, por força da Súmula Vinculante nº 37 do STF; 5. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante 37; 6. O abono salarial é vantagem pecuniária de caráter transitório concedida, exclusivamente, aos policiais em atividade, e não pode ser incorporado à remuneração;
1, 2, 3 e 7. Omissis. (Proc. nº 0003446-77.2012.8.14.0049; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 03/06/2019; p. 18/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU AO SERVIDOR PÚBLICO, EXTENSÃO DE VANTAGEM COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 339 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
1- O STF já firmou entendimento no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF. 2- Agravo Interno não conhecido.
(Proc. nº 0034793-17.2013.8.14.0301; Seção de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 10/03/2015; p. 13/03/2015)

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas,
não há que se falar em isonomia e equiparação, motivo pelo qual,
a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter na íntegra a sentença guerreada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024